Tribunal: TJSP
Processo: 0005376-22.2024.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de agravo de execução penal interposto por Ramon Santos Ribeiro da decisão que reconheceu falta disciplinar grave, determinando a perda de 1/3 dos dias remidos e o reinício da contagem para progressão de regime. O agravante alega nulidade do procedimento por cerceamento de defesa e,

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de agravo de execução penal interposto por Ramon Santos Ribeiro da decisão que reconheceu falta disciplinar grave, determinando a perda de 1/3 dos dias remidos e o reinício da contagem para progressão de regime. O agravante alega nulidade do procedimento por cerceamento de defesa e, no mérito, pede a absolvição por insuficiência de provas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a existência de cerceamento de defesa no procedimento disciplinar e (ii) avaliar a suficiência das provas para a condenação por falta disciplinar grave.
III. Razões de decidir
3. A sindicância respeitou os princípios do contraditório e da ampla defesa, com assistência de defensor técnico, não havendo nulidade no procedimento.
4. A autoria e materialidade da infração foram demonstradas pelos depoimentos dos agentes penitenciários, que gozam de presunção de veracidade. A defesa não apresentou provas capazes de infirmar tais depoimentos.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo desprovido.
6. Tese de julgamento: "1. A sindicância disciplinar que respeita o contraditório e a ampla defesa não é nula. 2. A posse de aparelho celular por reeducando configura falta grave, prescindindo de laudo pericial para comprovação da materialidade."
Legislação citada: Lei de Execução Penal, art. 50, inciso VII.
Jurisprudência citada: TJSP, Agravo em Execução no 0556923-43.2010.8.26.0000, Rel. Des. Rachid Vaz de Almeida, j. 24/03/2011; STJ, HC 395878/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 27/06/2017.